Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-28.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006264-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 14.610.482/0001-06 (AGRAVANTE), ENIETE MATHIAS DE CARVALHO SANTOS - CPF: 698.030.211-68 (AGRAVANTE), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0003-40 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ENIETE MATHIAS DE CARVALHO SANTOS - CPF: 698.030.211-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO VASCONCELOS GALVAO FILHO - CPF: 074.412.307-05 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR CONHECIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDICÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
pessoa jurídica
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito, sob alegação de insuficiência financeira decorrente de dificuldades econômicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal pode analisar, em sede de agravo de instrumento, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual não apreciada pelo juízo de origem; (
ii
) estabelecer se a pessoa jurídica agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não conhece da alegação de incompetência absoluta quando a matéria não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade financeira.

O magistrado não está vinculado à declaração de hipossuficiência, podendo indeferir o benefício quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

Documentos constantes dos autos demonstram que a agravante possui atividade empresarial ativa, com faturamento recente e movimentação financeira relevante, evidenciando capacidade de suportar os encargos processuais.

O enquadramento como microempresa ou optante pelo Simples Nacional, bem como a existência de dívidas, não implica automaticamente reconhecimento de hipossuficiência jurídica.

A ausência de prova robusta da incapacidade financeira afasta o direito à gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O Tribunal não pode apreciar, em agravo de instrumento, matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva de sua incapacidade financeira. 3. A existência de faturamento e movimentação financeira regular afasta a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1014319-75.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 06/12/2022; TJMT, AI nº 1003923-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05/06/2024; TJMG, AI nº 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 07/02/2018; STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

AI

1006264-28.2026.8.11.0000
.

COMÉRCIO DE CALÇADOS E VESTUÁRIO SANTOS LTDA-ME
X
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMÉRCIO DE CALÇADOS E VESTUARIO SANTOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, aduz
a agravante que é microempresa optante pelo Simples Nacional e encontra-se em comprovada dificuldade financeira, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu capital de giro e a continuidade de suas atividades.

O pedido liminar
foi
deferido
.
(ID.

351629357
)
.

C
ontrarrazões

do Banco Nacional de Desenvolvimento
apresentadas à id. de n.

355329351
,
ocasião em que
o
agravad
o
suscita preliminar
de incompetência absoluta da Justiça Estadual por se tratar de empresa pública federal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
.

Contrarrazões da cooperativa de crédito SICREDI Sudoeste pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 358134896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DA

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
)

Eminentes pares:

Como dito, o
Agravado BNDES arguiu a incompetência absoluta do Juízo Estadual, alegando que sua presença no polo passivo desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Contudo, compulsando os autos de origem, verifica-se que tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a decidir sobre o pedido de justiça gratuita.

Embora se trate de matéria de ordem pública, a análise direta por este Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento voltado contra decisão interlocutória de natureza distinta, configuraria supressão de instância.

O Tribunal não deve substituir o magistrado de piso em questões ainda não submetidas ao seu crivo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, a questão da competência deverá ser arguida perante o Juízo a quo, que deverá apreciá-la sob a égide do art. 64 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIBERAÇÃO DE CRÉDITO PELO BNDES VIA BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NEGATIVA DE REPASSE DO RECURSO – MOTIVO NÃO PREVISTO NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

– A incompetência da Justiça Estadual não deve ser conhecida, considerando que não foi apreciada em primeiro grau.
2 – Em decorrência da ausência de violação do contrato pelo Ente Estatal, incabível a recusa do agente financeiro no repasse do crédito contratado e, portanto, presente os requisitos necessários ao pleito liminar: probabilidade do direito invocado e periculum in mora.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1014319-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA
JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 20/12/2022)

Logo,
NÃO CONHEÇO

d
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador

e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais
.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao
menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.- O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família.-
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
.- A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso dos autos,
a
agravante não logr
ou
êxito em demonstrar de forma inequívoca a alegada hipossuficiência financeira.

Embora sustente
ser microempresa com faturamento zerado, apresentando para tanto a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)
, o
s agravados, em suas
contrarrazões
,
trouxeram elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência.

Documentos constantes nos autos revelam que a empresa possui atividade comercial ativa, com relatório de vendas em cartões de crédito/débito que totalizaram aproximadamente R$ 16.000,00 em período recente (fevereiro a março de 2026).

Além disso, há evidências de movimentação bancária com recebimentos que superam o montante de R$ 10.000,00 mensais.

Tais fatos demonstram que, embora a empresa possa possuir dívidas (o que é comum no exercício da atividade empresarial), ela detém fluxo de caixa e faturamento que permitem o custeio das despesas processuais.

O simples fato de ser optante pelo Simples Nacional ou possuir execuções contra si não induz, por si só, à conclusão de miserabilidade jurídica.

A gratuidade da justiça é instituto destinado àqueles que efetivamente não possuem recursos para acessar o Judiciário, e não serve como instrumento de gestão financeira para empresas que mantêm faturamento regular.
A ausência de prova inequívoca da impossibilidade financeira impede a concessão da benesse.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a efetiva comprovação da incapacidade financeira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso – Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando, para tanto, os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003923-97.2024.8.11.0000, Relator CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 08/06/2024)

Assim, não havendo nos autos elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026